Tribunal: TJDFT
Processo: 0728786-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. REMUNERAÇÃO SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que indeferiu pedido de penhora sobre percentual da remuneração da parte executada, no cumprimento de sentença. A parte agravante alegou esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis e apresentou comprovante de remuneração líquida da executada superior a R$ 10 mil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual da remuneração mensal da executada, considerada a regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, diante da alegada suficiência da renda mensal e da inexistência de outros bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra geral de impenhorabilidade das verbas salariais. Entretanto, é possível sua relativização, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, desde que resguardado valor suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, a executada aufere remuneração líquida superior a dez mil reais mensais, valor superior ao considerado como mínimo existencial, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública e por esta Corte (cinco salários-mínimos).
6. Considerando os critérios objetivos já adotados por esta Turma, bem como a remuneração líquida percebida pela executada, situada entre cinco e dez salários mínimos, revela-se razoável fixar o percentual de 5% sobre referida quantia, em observância aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para deferir a penhora requerida na origem.
Tese de julgamento: “1. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada apenas quando comprovada a preservação do mínimo existencial do devedor. 2. É possível a penhora de percentual da remuneração líquida quando a renda mensal do devedor exceder cinco salários mínimos e estejam esgotados os meios ordinários de execução.”